Tribunal: TJDFT
Processo: 0751463-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. CRÉDITO CONSIGNADO. CUMPRIMENTO DO DESCONTO EM FOLHA EM SE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. MITIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Descabe, em sede de execução de título extrajudicial, cujo escopo é a localização de bens para satisfação de obrigação certa, líquida e exigível, o pedido para cumprimento de cláusula contratual de consignação em folha de pagamento, pedido que deve ser objeto de ação própria.
2. A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, análise que demanda o exame de documentos referentes à renda e às despesas do devedor.
3. Recurso conhecido e desprovido.